Tribunal: STF
Processo: RE 77114
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
MAGISTRADO DE SÃO PAULO. LEI N 6.057/61, REVOGADORA DA LEGISLAÇÃO
ANTERIOR PERTINENTE A CHAMADA QUARTA-PARTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO, CONHECIDO E PROVIDO.